Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707676-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e outro, advogada constituída, com OAB/DF no 37.679, em favor de BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, preso em flagrante, no dia 26/11/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, e artigo 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 136/141). Argumentam os impetrantes (fl. 2) que a decisão judicial se fundamentou na suposta periculosidade do paciente à ordem pública, fundamentando-se nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sem, contudo, apresentar elementos concretos que justifiquem a medida extrema. A defesa sustenta que a fundamentação judicial menciona a gravidade concreta dos fatos, sob a justificativa de que o crime teria sido praticado em local de grande circulação de pessoas, mas sem demonstração objetiva da necessidade da prisão. Alega-se, ainda, que a quantidade de substância entorpecente apreendida não é expressiva e que o paciente é réu primário, possuindo residência fixa e emprego, não havendo indícios concretos de que sua liberdade representaria risco à ordem pública ou à instrução criminal. Aduzem, ainda, que a decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva não demonstra o periculum libertatis, uma vez que não há elementos que indiquem risco de reiteração criminosa, possibilidade de fuga ou tentativa de obstrução da instrução penal. Alegam que a prisão cautelar foi decretada com base em presunções e não em fatos concretos, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a prisão preventiva fundamentada na gravidade abstrata do crime ou no clamor social. A defesa argumenta que a Lei no 12.403/11 estabelece que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, devendo ser aplicada apenas quando nenhuma outra medida cautelar for suficiente para garantir a ordem pública ou o regular andamento do processo. Afirma que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para o caso em questão. Diante do exposto, requerem a concessão de liminar para a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com a eventual substituição da medida por cautelares diversas da prisão. Requer, ainda, que seja dispensada a remessa de informações adicionais, sob a justificativa de que a impetração já se encontra suficientemente instruída. Por fim, pugna pela concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1272/2024 - 21a DP (fls. 24/34); Auto de Apresentação e Apreensão n° 703/2024 (fls. 49/50); Laudo de Perícia Criminal - Exame Preliminar n° 76.321/2024 (fls. 56/63); Termo de Ocorrência Policial 8.351/2024-1 (fls. 64/74), Relatório de Investigação no 641/2024 – 21a DP (fls. 191/217); Denúncia (fls. 218/224); Decisão que recebeu a denúncia (fls. 231/234); Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico n° 76.485/2024 (fls. 238/247); Relatório Final (fls. 252/256). O periculum libertatis ficou evidenciado pela forma como o crime foi executado, uma vez que, conforme registrado nos autos, o paciente e outros indivíduos foram vistos e filmados em comportamento suspeito de tráfico de drogas, revezando-se no atendimento a pessoas que aparentavam ser usuários, recebendo dinheiro e entregando objetos que supostamente seriam entorpecentes. Apurou-se, ainda, que o paciente e os demais envolvidos buscavam as drogas no interior de uma residência e atuavam na companhia de menores. Conforme o Relatório de Investigação no 641/2024 – 21a DP (fls. 191/217), constatou-se que BRUNO atuava diretamente na comercialização de drogas, juntamente com Renan de Jesus Santos, Samuel de Jesus Santos (adolescente infrator) e Nathanael Bispo da Silva, utilizando dois lotes como pontos de apoio ao tráfico. Durante o monitoramento policial, filmagens e registros fotográficos flagraram Bruno de Jesus dos Santos Lima vendendo drogas, interagindo diretamente com usuários e entregando entorpecentes. Consumidores identificados confirmaram a aquisição das substâncias no local, relatando compras anteriores na mesma região. A equipe da SRD, com apoio da 21a DP, tentou realizar a abordagem dos suspeitos, mas enfrentou resistência, sendo recebida com disparos de arma de fogo. Na incursão, Bruno e Renan foram encontrados na residência de portão preto, enquanto Nathanael e Samuel foram abordados em via pública. BRUNO tentou fugir e arremessou um saco plástico com porções de maconha, confirmando sua ligação direta com o tráfico. No imóvel, foram encontradas mais duas porções de maconha e uma de cocaína. Com os demais suspeitos, foram apreendidos dinheiro em espécie e diferentes quantidades de crack e maconha, reforçando a materialidade do crime. Também a gravidade concreta justifica a manutenção da preventiva já que apreendida quantidade considerável de drogas (mais de 398 gramas de maconha, 9 gramas de crack e 0,27 centigramas de cocaína). O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 136/141): (...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Quanto a BRUNO e RENAN, os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, na companhia de um menor de idade também no exercício da traficância de modo a evidenciar a gravidade concreta do ato, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 398 gramas de maconha, 9 gramas de crack e 0,27 centigramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado RENAN é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado BRUNO ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (duas vezes). No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, os custodiados BRUNO e RENAN ostentam passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas (2 vezes) no caso de Renan, e de furto qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, quanto a Bruno. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em relação a NATHANAEL, com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE BRUNO DE JESUS DOS SANTOS LIMA, data de nascimento: 17/03/2004, filho de Luis Claudio de Jesus Lima e de Maria José Jesus dos Santos e de RENAN DE JESUS SANTOS, data de nascimento: 26/02/2005, filho de Luis Claudio de Jesus Lima e de Maria Jose Jesus dos Santos, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Em razão da prática de tais delitos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia (fls. 218/224), imputando ao paciente o crime do artigo 3, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos Lei n° 11.343/2006. Outrossim, em 27/1/2025, o nobre Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do DF, proferiu decisão (fls. 298/299) negando pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de BRUNO (fls. 278/289), fundamentando sua decisão nos seguintes termos: os fatos objeto de apuração nestes autos apresentam gravidade em concreto, tendo em vista, primeiramente, o quantitativo e a variedade de substância entorpecente apreendido, consistentes em mais de 398 gramas de maconha, 9 gramas de crack e 0,27 centigramas de cocaína, conforme se extrai do AAA no 703/2024 (ID 218894588) e do Laudo de Perícia Criminal no 76.321/2024 (ID 218894593). Além disso, o fato de o acusado BRUNO ostentar passagens recentes pela VIJ, inclusive por ato infracional análogo a tráfico de drogas, e ter sido, nestes autos, preso em flagrante pela prática deste delito na companhia de um adolescente, além dos outros dois corréus, evidencia o relevante abalo à ordem pública causado por sua conduta (ID 218905075). Não fosse isso, verifico que, alcançada a maioridade, o acusado responde a outros três processos pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, circunstância que demonstra que sua colocação em liberdade configuraria grave abalo à ordem pública, tendo em vista a iminência da reiteração delitiva, cuja prevenção, diante da situação apresentada, só se faz possível através da segregação cautelar da sua liberdade. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Além disso, não se pode perder de vista que, embora tecnicamente primário, o paciente ainda responde a outros processos criminais por suposta prática do delito de tráfico de drogas, possui registros, enquanto menor, por atos infracionais equiparados aos crimes de furto qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Embora as ações penais em andamento, os inquéritos policiais e as certidões de passagens pela Vara da Infância e Juventude não configurem reincidência ou maus antecedentes, eles indicam a reiteração criminosa do autuado, evidenciando sua elevada periculosidade social e justificando legalmente a necessidade de sua prisão preventiva para conter a progressão de sua atividade delitiva. Ademais, conforme consta na denúncia (fl. 223) “(...) há diversas denúncias anônimas no sistema da PCDF, informando que diversos membros da família de BRUNO controlam o tráfico de drogas na região do Curral, sendo que até parentes dele também foram presos em flagrante delito de tráfico de drogas no mesmo local (...)”. Esses elementos demonstram sua persistência na prática de atos ilícitos e reforçam a importância de resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Além disso, o fato de o paciente possuir profissão definida, boa formação familiar e boa idoneidade, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de março de 2025 11:23:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora